Tribunal: TJDFT
Processo: 0742814-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0742814-63.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. RECORRIDO: MAYLA BEZERRA SANTOS DECISÃO O cumprimento de sentença deverá ser requerido ao juízo de origem. Retornem-se os autos para julgamento do recurso. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora